Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-34.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Despachante – Regularização de transferência de veículo – Falha na prestação dos serviços – Perda da documentação do consumidor e demora injustificada para resolver o problema – Exegese do artigo 14 do Código de Processo Civil – Serviço que se tornou impróprio para a finalidade a que se destinava – Dano material parcialmente demonstrado – Indenização reduzida –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Despachante – Regularização de transferência de veículo – Falha na prestação dos serviços – Perda da documentação do consumidor e demora injustificada para resolver o problema – Exegese do artigo 14 do Código de Processo Civil – Serviço que se tornou impróprio para a finalidade a que se destinava – Dano material parcialmente demonstrado – Indenização reduzida – Recurso provido nesse ponto – Dano moral caracterizado – Presentes os requisitos – Valor também reduzido – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca mantida.

Recurso parcialmente provido.